Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713414-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Jessica Leite Machado José Carlos Machado Laurice Faria Leite Machado Agravada: Laad Americas NV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessica Leite Machado, José Carlos Machado e Laurice Faria Leite Machado contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738716-22.2019.8.07.0001, assim redigida: “Observa-se que a decisão de ID145134393 concedeu prazo para os executados se manifestarem sobre o pedido de adjudicação dos imóveis, sendo que estes se manifestaram ao ID148370228 pleiteando a suspensão do processo. A decisão de ID148370228, indeferiu o pedido, porque sobrestados os efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, conforme consta da decisão de ID133241782. Os bens penhorados já tiveram o seu valor de avaliação homologado (ID142110896), nos seguintes valores: I) Matrícula no 17.589: R$ 6.900.000,00; II) Matrícula no 23.187: R$ 1.600.000,00; III) Matrícula no 23.188: R$ 1.600.000,00; IV) Matrícula no 23.189: R$ 1.500.000,00; V) Matrícula no 23.190: R$ 1.500.000,00. O exequente apresentou certidão atualizada dos imóveis (ID152539064, ID152539065, ID152539066, ID152539067, ID152539068) Assim sendo, defiro a adjudicação dos bens imóveis penhorados pelo preço da avaliação, totalizando o montante de R$ 13.100.000,00. Fica intimado o autor para apresentar comprovante de inexistência de débitos tributários incidentes sobre os bens adjudicados, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a quitação do respectivo imposto de transmissão. Vindo aos autos, retornem-se conclusos para determinação de expedição da carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse dos bens.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 45588835), em breve síntese, que deve ser obstada a adjudicação de bens imóveis deferida pelo Juízo singular. Verberam que foi deferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bambuí–MG sua recuperação judicial, tendo sido determinada a suspensão do curso de processos de execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Argumentam que compete ao Juízo que deferiu a recuperação judicial a deliberação a respeito de atos de constrição do patrimônio dos recorrentes. Afirmam que a despeito de ter sido concedida, em agravo de instrumento, medida liminar para suspender os efeitos da decisão que deferiu a recuperação judicial, foi interposto contra a referida decisão recurso de embargos de decisão. Nesse sentido, alegam que a despeito de não terem sido providos os embargos de declaração é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão respectiva. Requerem, por essas razões, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado o curso do processo de origem até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo no 1302771-52.2022.8.13.0000, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 45588836 e Id. 45588837). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na presente hipótese os recorrentes pretendem a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso da execução até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo no 1302771-52.2022.8.13.0000. As hipóteses em que é admitida a suspensão da execução estão descritas nos incisos do art. 921 do CPC. No caso em exame os agravantes pretendem a suspensão do processo de execução até que seja certificado o trânsito em julgado de decisão proferida nos autos do processo no 1302771-52.2022.8.13.0000. Ocorre que a pretensão veiculada pelos recorrentes não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses descritas nos incisos do art. 921 do CPC. Nota-se, ademais, que constam nos autos informações de que foram suspensos os efeitos da decisão que havia deferido a recuperação judicial. Aliás, os recorrentes afirmam em suas razões recursais que os embargos de declaração interpostos contra a referida decisão foram desprovidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que também pode ser observado por meio da imagem fotográfica constante no Id. 45588835, fl. 8. A esse respeito convém observar que de acordo com a regra prevista no art. 1026 do CPC “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo”. Logo, não estão evidenciados motivos para determinar a suspensão do curso do processo de origem. Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator